Tribunal: TJDFT
Processo: 0001016-57.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001016-57.2018.8.07.0011 RECORRENTE: P.T.L.A. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ART. 33 E §§ DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o conjunto probatório firme e coerente no sentido de que o acusado praticou o delito de estupro, mormente pela prova testemunhal (declaração da vítima e depoimento da policial civil responsável pelas investigações), pericial (laudo iconográfico) e documental (reconhecimento pessoal da vítima, com descrição precisa das características do autor e do veículo utilizado na prática criminosa), a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Apalavra de policiais compromissados na forma da lei tem presunção de veracidade inerente aos atos administrativos em geral e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se para embasar a condenação, sobretudo quando nada há nos autos que macule a verossimilhança das declarações prestadas indicando que teriam intenção de falsear a verdade para incriminar o recorrente. 3. Fixada a pena no mínimo legal, nada a prover quanto ao pedido de redução. 4. O regime inicial para cumprimento de pena (semiaberto) está em consonância com o disposto no art. 33 e §§ do Código Penal, devendo ser mantido. 5. Em razão do quantum da pena e da violência empregada, ausentes os requisitos para a concessão dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que sua condenação se ressente de provas suficientes e que, no que tange à dosimetria da pena, a turma julgadora deixou de analisar a sua conduta social. Colaciona julgado deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que a autoria imputada ao ora recorrente restou suficientemente demonstrada a partir da prova oral colhida, em especial as declarações da vítima em cotejo com os depoimentos dos agentes de polícia que atuaram na fase investigativa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à suposta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, melhor sorte não colhe o apelo, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a pena-base restou estabelecida no mínimo legal e não houve valoração negativa de qualquer circunstância judicial (ID 13265274 - Pág. 13). Por derradeiro, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029